Tribunal: STF
Processo: ARE 1404478
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. REJEIÇÃO. ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA ABSOLVIÇÃO PARA ART. 386, INC. I, CPP. INVIABILIDADE. RECURSO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO COMPROVADAS. RECURSOS DESPROVIDOS.



    1. O artigo 598 do Código de Processo Penal define a natureza supletiva da legitimidade da vítima para intervir como Assistente de Acusação, possibilitandolhe a interposição de apelação caso o Ministério Público não o faça, sendo irrelevante se o “Parquet” pugnou pela absolvição em alegações finais e não recorreu da sentença absolutória.



    2. A palavra da vítima, em crimes sexuais, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, sobretudo porque tais delitos, em regra, são cometidos às escondidas, distantes da presença de testemunhas. No entanto, para que as declarações da ofendida possuam relevância suficiente parafundamentar um decreto condenatório, é indispensável que possuam verossimilhança e que inexista qualquer elemento nos autos que lhes retire a credibilidade ou insira dúvida, por menor que seja.



    3. Os relatos da ofendida, aos sete anos de idade, referentes a fatos supostamente ocorridos quando ela tinha entre três e quatro anos, causaram estranheza aos profissionais de psicologia, pela riqueza de detalhes, bem como suscitaram dúvidas quanto a sugestionamento, por espelharem interpretações da realidade de suagenitora e avó materna.



    4. A condenação penal exige certeza, fundada em elementos constantes dos autos que evidenciem o delito e a autoria, não bastando indícios. Melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo "in dubio pro reo".



    5. Não há falar em alteração do fundamento na decisão, para o artigo 386, inciso I, do Código de Processo Penal, pois não houve comprovação da inexistência dos fatos, concluindo-se, apenas, que as provas que compõem o arcabouço probatório são insuficientes para uma condenação, tendo em vista a presença de dúvidasrelevantes encartadas nos autos.



    6. Absolvido o acusado e inexistindo nos autos motivação válida, não há falar em manutenção ou imposição de medidas protetivas de urgência, mormente visto que o Parecer Técnico do NERCRIA manifestou-se favoravelmente ao retorno contato do acusado com os filhos.



    7. Nos termos do artigo 92, inciso II, do Código Penal, a incapacidade para o exercício do poder familiar é efeito decorrente da condenação, o que não se verifica na hipótese, pois o réu foi absolvido das imputações deduzidas na denúncia.



    8. Preliminar rejeitada. Recursos desprovidos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV e LV; 93, IX; 226, § 8º; e 227, caput e § 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV, e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe 3/2/20).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/8/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente